Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707151-47.2023.8.07.0018 RECORRENTES: ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Processual civil. Apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva. Servidor administrativo da polícia civil. Sindicato próprio. Ilegitimidade ativa. Irdr 21. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1.- Trata-se de apelação em que se discute a legitimidade para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao benefício-alimentação, com base na tese firmada no IRDR 21. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os Apelantes possuem legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a tese firmada no IRDR 21 que delimita tal legitimidade a servidores representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF na data de ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva. 4. Consta nos autos que os Autores são Policiais Civis do Distrito Federal, carreira representada pelo SINPOL/DF, o que confirma a sua ilegitimidade ativa, conforme a tese fixada. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. -------------- Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei 8.073/1990, 502 a 509, e 927, inciso III, todos do CPC, defendendo a legitimidade ativa dos recorrentes, pois, em se tratando de demanda coletiva ajuizada por Sindicato, não há dúvidas de que não se exige a comprovação de filiação, nos termos do Tema 823 do STF. Ressaltam que a condenação imposta ao Distrito Federal em ação coletiva proposta pelo SINDIRETA-DF contempla todos os servidores da Administração Pública Direta do DF, inclusive os policiais civis, vez que atuou como substituto processual e não houve delimitação dos beneficiários daquele título na sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano; Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e repisarem os argumentos expendidos no especial, indicam afronta aos artigos 1o, inciso V, 5o, incisos XVII e XXXV, 8o, inciso III, 37, inciso VI, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, sustentando que, uma vez garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, seja reconhecida a legitimidade dos recorrentes para executar o título judicial transitado em julgado de forma ampla. Requerem que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA, OAB/DF 35.855. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o da Lei 8.073/1990, e 502 a 509, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação nos termos formulados pelos recorrentes. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012